Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. A presunção de veracidade das alegações de fato em consequência do decreto de revelia é relativa, não dispensado a análise do conjunto probatório coligido aos autos (CPC/2015 344).
2. O inadimplemento contratual pode gerar dano moral quando as circunstâncias e efeitos ultrapassam o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Negou-se provimento ao apelo.